Tribunal: TJDFT
Processo: 0710525-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. VERBA IN NATURA. MEDIDA EXCEPCIONAL. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERNÂNCIA IGUALITÁRIA DO LAR. CABIMENTO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
2. Se o lar de referência do menor é alternado entre os genitores, de forma igualitária, cabível a fixação de alimentos integralmente in natura, em razão da peculiaridade do caso concreto.
3. Demonstrados os rendimentos mensais auferidos pelos alimentantes e sendo presumidas as necessidades do alimentando, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida, não se vislumbrando a necessidade de arbitramento de alimentos em pecúnia.
4. Apelo não provido.